Tribunal: TCU
Processo: 000.061/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12073/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o conjunto de indicadores da entidade foi insuficiente para evidenciar adequadamente eventuais distorções regionais na oferta de matrículas gratuitas no Programa de Gratuidade, sem que constassem dados discriminados por nível/modalidade de educação, para cada departamento regional, do quantitativo de matrículas gratuitas e sua representatividade em relação ao total de matrículas, que constituem informação essencial para o acompanhamento do programa. Considerando as fragilidades identificadas na concessão de subvenções acima do percentual de 5% estabelecido na Resolução Sesi/CN 1/1999, sem a repactuação obrigatória dos respectivos convênios para ajuste do percentual concedido. Considerando as falhas identificadas na contratação de empresa para a organização, gerenciamento, montagem e desmontagem da Olimpíada do Conhecimento 2016. Considerando a manifestação do dirigente de controle interno (peça 8), atestada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Social (peça 10), no sentido de que os exames realizados foram impactados de forma significativa em decorrência da não disponibilização de documentos e informações solicitadas formalmente pela equipe de auditoria, referentes ao Programa de Gratuidade, estabelecido pelo Decreto 6.637/2008. Considerando que, instado em oitiva, a Controladoria-Geral da União (CGU) reforçou a ocorrência de embaraço aos trabalhos de auditoria, em decorrência da negativa de apresentação à equipe, por parte do departamento nacional do Sesi, de informações com completude sobre o Programa de Gratuidade Regulamentar (peça 30). Considerando que o próprio departamento nacional do Sesi, em memorial anexado aos autos (peça 60), reconheceu não ter permitido o acesso do controle interno ao simulador de gratuidade. Considerando que todos os argumentos expostos no referido memorial foram contemplados para formulação da presente deliberação. Considerando que não cabe ao auditado delimitar a natureza das informações necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos da CGU em sua atividade de apoio ao controle externo, em cumprimento ao disposto no art. 74 da Constituição Federal, e que nenhuma informação poderá ser negada aos servidores do sistema de controle interno, conforme art. 26 da Lei 10.180/2001. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Robson Braga de Andrade e Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti, dando-lhes quitação, em face das impropriedades apontadas a seguir, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, e dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 55), ao departamento nacional do Serviço Social da Indústria e à Controladoria-Geral da União (CGU). a) insuficiência da cesta de indicadores de acompanhamento do Programa de Gratuidade Regulamentar; b) concessão de subvenções acima dos 5% estabelecido da Resolução Sesi/CN 1/1999 e sem a repactuação obrigatória dos respectivos convênios para ajuste do percentual concedido; c) deficiências na contratação de empresa para a organização, gerenciamento, montagem e desmontagem da Olimpíada do Conhecimento 2016, Etapa Nacional; d) prejuízo parcial aos trabalhos de auditoria do controle interno no tocante à manifestação conclusiva acerca da existência de nexo entre os recursos, as ações e as despesas do programa de gratuidade. 1. Processo TC- Processo 000.061/2018-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Alex Mansur Mattos (XXX.135.506-XX); Alexandre Donizete Martins (XXX.359.069-XX); Alexandre Pereira Silva (XXX.918.623-XX); Amaro Sales de Araújo (XXX.325.734-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.008.322-XX); Antonio José de Moraes Souza Filho (XXX.611.363-XX); Antonio Ricardo Alvarez Alban (XXX.812.235-XX); Antonio de Sousa Almeida (XXX.970.131-XX); Antônio Correia de Almeida (XXX.522.505-XX); Aristóteles Passos Costa Neto (XXX.369.557-XX); Artur Bueno de Camargo (XXX.913.448-XX); Aurélio Antonio de Medeiros (XXX.850.747-XX); Cinara Wagner Fredo (XXX.747.539-XX); Claudio da Silva Gomes (XXX.229.639-XX); Edson Luiz Campagnolo (XXX.830.709-XX); Eduardo Eugenio Gouvea Vieira (XXX.564.287-XX); Eduardo Prado de Oliveira (XXX.045.895-XX); Edílson Baldez das Neves (XXX.212.933-XX); Elisete Berchiol da Silva Iwai (XXX.667.238-XX); Francisco Sales Gabriel Fernandes (XXX.634.258-XX); Francisco de Assis Benevides Gadelha (XXX.813.874-XX); Gibson Barcelos Reggiani (XXX.330.827-XX); Gilberto Carvalho (XXX.989.609-XX); Glauco José Côrte (XXX.467.999-XX); Gustavo Leal Sales Filho (XXX.889.515-XX); Heitor José Müller (XXX.919.570-XX); Jamal Jorge Bittar (XXX.413.711-XX); Jandir José Milan (XXX.840.941-XX); Jorge Alberto Vieira Studart Gomes (XXX.995.903-XX); Jorge Wicks Corte Real (XXX.380.894-XX); Jose Carlos Lyra de Andrade (XXX.849.024-XX); José Conrado Azevedo Santos (XXX.215.332-XX); José Adriano Ribeiro da Silva (XXX.362.302-XX); José da Silva Cavalcanti (XXX.390.804-XX); João Henrique de Almeida Sousa (XXX.809.703-XX); Laerte Teixeira da Costa (XXX.209.608-XX); Leonardo de Melo Gadelha (XXX.537.871-XX); Luiz Carlos Gomes Pedreira (XXX.097.408-XX); Luiz Lopes de Lima (XXX.318.721-XX); Magno Cesar Rossi (XXX.272.526-XX); Marcelo Thome da Silva de Almeida (XXX.810.717-XX); Marcia Moraes Blanck (XXX.350.700-XX); Marcos Guerra (XXX.036.267-XX); Marcos Valerio de Castro (XXX.270.387-XX); Marcus Superbus Passos Pinho (XXX.268.317-XX); Moysés Benarrós Israel (XXX.291.902-XX); Olavo Machado Junior (XXX.374.886-XX); Paulo Antonio Skaf (XXX.083.628-XX); Pedro Alves de Oliveira (XXX.568.811-XX); Quintino Marques Severo (XXX.734.130-XX); Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti (XXX.712.655-XX); Ricardo Essinger (XXX.475.704-XX); Rita Maria Pinheiro (XXX.936.963-XX); Rivaldo Fernandes Neves (XXX.780.852-XX); Roberto Magno Martins Pires (XXX.753.893-XX); Roberto Sérgio Oliveira Ferreira (XXX.898.763-XX); Robson Braga de Andrade (XXX.020.566-XX); Rogerio Jorge de Aquino e Silva (XXX.010.046-XX); Sérgio Marcolino Longen (XXX.296.361-XX); Wilson de Oliveira (XXX.954.731-XX) 1.2. Entidade: Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Márcio Bruno Sousa Elias (12.533/OAB-DF) e outros, representando Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.7. Recomendações: 1.7.1. com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno, recomendar ao Sesi/DN que avalie a conveniência e a oportunidade de aprimorar a cesta de indicadores de acompanhamento do Programa de Gratuidade Regulamentar, de modo a possibilitar a adequada evidenciação de eventuais distorções regionais na oferta de matrículas gratuitas, passando a contemplar, também, as seguintes informações essenciais: 1.7.1.1. número de matrículas da gratuidade regulamentar, discriminado por nível/modalidade de educação, para cada departamento regional; 1.7.1.2. representatividade das matrículas da gratuidade regulamentar em relação ao total de matrículas, discriminada por nível/modalidade de educação, para cada departamento regional; 1.7.2. dar ciência ao Sesi/DN que o serviço social autônomo deve atender prontamente às requisições do órgão de controle interno, que realiza seus trabalhos de atividade de apoio ao controle externo em virtude de expressa disposição constitucional, sendo que nenhuma informação pode ser negada aos servidores do sistema de controle interno, conforme art. 26 da Lei 10.180/2001.